Tribunal: TJMT
Processo: 1000989-06.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000989-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCAS DA COSTA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL
– AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - RECURSO DESPROVIDO.

As faltas graves praticadas pelo
reeducando
dura
nte todo o cumprimento da pena
justificam o indeferimento do benefício
do livramento condicional,
por ausê
ncia do requisito subjetivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução tirado em face de decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional do reeducando
Lucas da Costa,
por ausência do requisito subjetivo, de acordo com o artigo 83, inciso III, do Código Penal.

O inconformismo da defesa consiste no indeferimento do pedido de livramento condicional
, sustentando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos, diante do seu bom comportamento carcerário.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público sustentando pelo provimento do Recurso de Agravo em Execução Penal (Id 155856651).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, e
m oportunidade de retratação (Id
1
55856651
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, em razão do preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
(I
d

157057184
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste noindeferimento do pedido de livramentocondicional, ao argumento de que o agravante não preenche o requisito subjetivo.

Pois bem.
O recurso não merece acolhimento
.

Isso porque,
não restou preenchido o requisito
subjetivo
para a concessão do livramento condicional, diante da prática reiterada de falta grave.

É cediço que para obtenção do benefício
do livramento condicional
, o reeducando deve preencher os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83 do Código Penal:

“Art. 83
- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a
2
(dois) anos, desde que:

I -

cumprida
mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II
-
cumprida
mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III
- comprovado:

a
) bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c
) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído;
e

d)
aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV
-
tenha
reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

V
-
cumpridos
mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único
- Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinq
u
ir
”
.

In
casu
,
embora tenha sido
demonstrado nos autos o preenchimento do requisito objetivo
a partir de
09/01/2022, tendo
ainda
bom comportamento carcerário (Id nº 155856651), não restou configurado o requisito subjetivo, u
ma vez que o agravante reiteradamente praticou falta funcional em todas as oportunidades que teve modificado seu regime de cumprimento de pena.

Conforme exposto pelo juízo
a quo “o reeducando Lucas da Costa teve o seu pedido de concessão do livramento condicional indeferido por esse juízo, por ausência do requisito subjetivo, uma vez que durante o cumprimento de sua pena teve seu regime de cumprimento de pena regredido,
por duas vezes, uma vez que praticou novos crimes durante o cumprimento de sua pena em regime semiaberto, sendo o último delito cometido no dia 29.03.2021,
o que desautoriza a concessão do livramento condicional, de acordo com o artigo 83, inciso III, do Código Penal.”
(Id n 155856651).

Desta forma,
embora a
última
falta grave
,

pelo cometimento do crime de roubo
,

tenha sido
cometida há mais de 12 (doze) meses
,
não há como presumir que o reeducando não voltará a delinquir quando estiver em liberdade.

Ademais
,
ressalta-se
que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena,
para averiguar o mérito do reeducando em receber tal
beneficio
, consoante entendimento
do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL CONTURBADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
. II - Para a concessão do livramento condicional, deve o acusado preencher tanto o requisito de natureza objetiva (lapso temporal) quanto os pressupostos de cunho subjetivo (em especial, "bom comportamento durante a execução da pena", "bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído" e "aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83 do Código Penal, com a atual redação, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal. III - Nesse passo, a jurisprudência desta
eg
. Corte Superior se firmou no sentido de que, para que se afaste o requisito subjetivo das benesses executórias, deve o ser com base nos elementos concretos extraídos da execução,
verbis
:
"É assente o entendimento nesta
Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução.
Precedentes do STJ"

( HC
n. 519.301/SP, Terceira Seção, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 13/12/2019, grifei). IV -
Tendo em vista que o paciente cumpre pena por crimes que incluem até mesmo delito contra o patrimônio praticados com violência ou grave ameaça (roubo) e crime de lesão corporal no contexto de violência
domestica
e familiar (fl. 1010), bem como ostenta faltas de natureza grave por ter praticado delito no curso da execução e por ter fugido durante o gozo da saída temporária em setembro de 2021 (fl. 1165), nos termos do art. 83, parágrafo único, do Código Penal, com a redação atual dada pela Lei n. 13.964/2019, deve-se observar também que, repita-se: "Para o condenado por
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir". V - No caso concreto, porém, é o histórico prisional conturbado do apenado que, somado ao preceito legal acima, afasta a constatação do requisito subjetivo apto à concessão do livramento condicional.
Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 716599 DF 2022/0000478-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022).

(destaquei)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO
IMPLEMENTADO
. FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2
. As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado.
Precedentes. 4. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 718890 SP 2022/0015698-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA
,

Data
de Publicação:
DJe
21/03/2022
).
(
destaquei)

A corroborar tal entendimento
, vejamos
decisão já lançada por esse Sodalício,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA -
1
. PRETENDIDA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL – INVIABILIDADE – REQUISITO SUBJETIVO NÃO SATISFEITO – COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA SEGREGAÇÃO – FALTA GRAVE – BOM COMPORTAMENTO – IRRELEVÂNCIA – 2. PERDA DOS DIAS REMIDOS APÓS O COMETIMENTO DA FALTA GRAVE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO QUE TEM ALCANCE EX TUNC - INTELIGÊCIA DO ART. 127 DA LEP - DIAS REMIDOS FUTUROS MANTIDOS – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.
O cometimento de novo crime no curso da execução penal, constitui falta grave
( LEP
, art. 50, VII e art. 52), que se traduz em situação desabonadora ao condenado para fins do livramento condicional. O atestado de comportamento carcerário não basta para comprovar o requisito subjetivo do livramento condicional, nos casos em que o apenado comete novo crime doloso no curso da execução penal
. “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato” (Súmula 526, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2015,
DJe
18/05/2015). 2. O art. 127 da LEP estabelece a data da falta grave como marco final para a perda dos dias remidos, portanto, o efeito da perda é pretérita e não pode alcançar fatos
ex
nunc, sob pena de desestimular o apenado à reeducação com finalidade pedagógica da pena. Recurso parcialmente
provido.(
TJ-MT - EP: 00095863120188110040 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2019).
(destaquei)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM CRIME DOLOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena.

O requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional,
e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da e
ntrada
em vigor da Lei Anticrime.
”
(N.U 1010523-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 17/08/2022)
(destaquei
)

Assim, imperioso seja mantida a decisão que indeferiu o livramento condicional ao agravante.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento

a
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023